Tribunal: TJDFT
Processo: 0748693-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. EFEITOS EXCLUSIVAMENTE SOBRE CRÉDITOS FUTUROS. TEMA N. 1.085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se é possível determinar ao banco que se abstenha de efetuar descontos relativos a empréstimos com autorização de débito em conta corrente; e (ii) se deve ser determinada a restituição de valores já descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prerrogativa de revogar autorização para débitos em conta corrente, conferida pelo art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, não se apresenta como direito potestativo em favor do consumidor, de modo que deve ser exercida em compatibilidade com os demais interesses legítimos presentes na relação jurídica e com a função social do contrato.
4. A revogação da autorização dos descontos deve operar apenas em face de contratos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os contratos celebrados em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos. Atribuir efeitos retroativos ao cancelamento implica legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do consumidor consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade. Implica também admitir indevida intervenção do Poder Judiciário em relação legitimamente celebrada entre partes maiores e capazes, com potencial a ser executada integralmente, o que não é função do Estado.
5. Os descontos empreendidos pela instituição financeira na conta corrente de titularidade da parte autora são legítimos, na medida em que amparados em autorização livre, válida e informada dada em momento anterior ao pedido de revogação, e, por isso, podem continuar ocorrendo, conforme orientação do STJ no julgamento do Tema n. 1.085.
6. Inaplicáveis eventuais limitações trazidas pela Lei Distrital n. 7.239/23 ante a declaração de sua inconstitucionalidade, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, pelo Conselho Especial deste e. Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.